Tribunal: TJMT
Processo: 1020316-29.2026.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020316-29.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA]

Parte(s):

[JEFFERSON SANTOS DA SILVA registrado(a) civilmente como JEFFERSON SANTOS DA SILVA - CPF: 032.717.201-00 (ADVOGADO), WELLINGTON BARRETO DA SILVA - CPF: 038.497.451-12 (PACIENTE), JUIZO DA DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS-MT (IMPETRADO), JEFFERSON SANTOS DA SILVA registrado(a) civilmente como JEFFERSON SANTOS DA SILVA - CPF: 032.717.201-00 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), APARECIDO DE ARRUDA GARCIA - CPF: 065.929.121-54 (VÍTIMA), PAULO ADRIAN SILVA - CPF: 062.266.431-02 (TERCEIRO INTERESSADO), PLINIO HENRIQUE ARAUJO SOUSA - CPF: 111.081.751-71 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL GARCIAS DE ANDRADE - CPF: 061.630.471-41 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO (SEQUESTRO SEGUIDO DE EXECUÇÃO SUMÁRIA). "TRIBUNAL DO CRIME". FACÇÃO CRIMINOSA COMANDO VERMELHO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA.
TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA E AUSÊNCIA DE VÍNCULO CRIMINOSO
. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS DOS ARTS. 312 E 313 DO CPP.
FUMUS COMISSI DELICTI
E
PERICULUM LIBERTATIS
DEMONSTRADOS. GRAVIDADE CONCRETA E
MODUS OPERANDI.
EXECUÇÃO MOTIVADA POR RETALIAÇÃO FACCIOSA. UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO DO PACIENTE COM VESTÍGIOS DE SANGUE HUMANO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR
. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. MEDIDA DEVIDAMENTE LASTREADA EM INDÍCIOS COLHIDOS EM INVESTIGAÇÃO PRÉVIA.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS
. IRRELEVÂNCIA FRENTE À NECESSIDADE DA MEDIDA EXTREMA. ENUNCIADO 43 DO TJMT. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA.
ORDEM DENEGADA
.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de
habeas corpus
impetrado visando a revogação de prisão preventiva decretada no bojo de investigação que apura o sequestro e a execução, em Rondonópolis/MT. O crime teria sido perpetrado por integrantes da facção criminosa Comando Vermelho, sob a modalidade de "tribunal do crime", motivado por suposto abuso sexual cometido pela vítima contra a enteada.

O paciente é apontado como proprietário do veículo utilizado na captura da vítima (Fiat Uno Sporting, placa QBQ-9081), no qual foram encontrados vestígios de sangue humano, além de possuir vínculos de proximidade com os demais executores.

O impetrante alega ausência de provas de participação direta, carência de fundamentação no decreto prisional e ostentação de condições pessoais favoráveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i)
definir se a via do
habeas corpus
admite a análise de teses de negativa de autoria e ausência de ciência sobre a finalidade ilícita do uso de veículo;
(ii)
estabelecer se a gravidade concreta da conduta, em contexto de facção criminosa e execução sumária, justifica a segregação cautelar para garantia da ordem pública;

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tese de negativa de autoria e a alegação de desconhecimento da finalidade delituosa do uso do automóvel cedido demandariam análise aprofundada do acervo probatório, o que é vedado na via estreita e de rito célere do
habeas corpus
, devendo a matéria ser reservada à instrução criminal na instância de origem.

A materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
) estão evidenciados pela propriedade do veículo utilizado no crime, pelo laudo pericial que constatou sangue humano em seu interior e pelos relatórios de investigação que demonstram visitas frequentes entre o paciente e os corréus em datas próximas ao fato.

O
periculum libertatis
revela-se hígido em razão da necessidade de garantia da ordem pública, dada a periculosidade social demonstrada pelo
modus operandi
da empreitada criminosa — sequestro seguido de execução sumária orquestrada por organização criminosa (Comando Vermelho) atuante como "poder paralelo".

Conforme o Enunciado Criminal nº 43 deste Tribunal e consolidada jurisprudência dos Tribunais Superiores, atributos pessoais favoráveis, como residência fixa e trabalho lícito, não possuem o condão de obstar a segregação cautelar quando presentes os requisitos autorizadores dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Mostra-se inadequada e insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP), tendo em vista o descumprimento de medidas anteriormente fixadas e a gravidade dos fatos apurados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem
denegada
.

Tese de julgamento:

A análise de teses que envolvam negativa de autoria ou ausência de dolo demanda revolvimento fático-probatório, sendo incompatível com a via do habeas corpus.

A gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo agir em contexto de "tribunal do crime" de facção criminosa, justifica a prisão cautelar para garantia da ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, art. 5º, LXVIII, XI e LVII; Código de Processo Penal, arts. 240, 312, 313, 315 e 319.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
WELLINGTON BARRETO DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

Narra que o paciente sofre constrangimento ilegal em virtude da decisão que decretou sua prisão preventiva. Aduz que a investigação versa sobre o desaparecimento e provável morte de Aparecido Arruda Garcia, ocorrido em 11 de novembro de 2025, supostamente perpetrado por membros da facção Comando Vermelho.

Argumenta que a única ligação do paciente com os fatos é a propriedade de um veículo Fiat Uno, placa QBQ-9081, que teria sido cedido a terceiros. Sustenta a ausência de indícios de que o paciente sabia da finalidade ilícita do uso do automóvel ou que participou do sequestro e execução da vítima.

Destaca que o paciente possui ocupação lícita como auxiliar técnico, residência fixa e bons antecedentes. Questiona a validade da busca e apreensão domiciliar realizada, alegando falta de individualização da conduta.

Ao final, requer a concessão da liminar para suspender a ordem de prisão e a expedição de salvo-conduto, com a posterior confirmação no mérito (ID 366716351).

A liminar vindicada restou indeferida consoante decisão de ID 367427354.

As informações da autoridade apontada como coatora foram prestadas (ID 368868390).

A ilustrada Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Roberto Aparecido Turin, manifestou pelo não conhecimento parcial da ordem (quanto às teses que exigem dilação probatória) e, no mérito, pela sua denegação (ID 370417892), sintetizando com a seguinte ementa:

“Habeas corpus – Homicídio (sequestro seguido de execução) – Organização criminosa – Prisão preventiva – Não conhecimento parcial – Tese que demanda revolvimento fático-probatório – Inviabilidade na via eleita – Indícios de autoria e materialidade – Fundamentação idônea – Periculum libertatis evidenciado – Gravidade concreta dos fatos – possível atuação de facção criminosa – Risco à ordem pública – Condições pessoais favoráveis irrelevantes – Insuficiência de medidas cautelares diversas –
Pelo não conhecimento parcial da ordem, no tocante às alegações que demandam dilação probatória, e, quanto ao mérito remanescente, pela sua denegação
.”.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Como visto, cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
WELLINGTON BARRETO DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

Em resumo, o paciente sustenta que sofre constrangimento ilegal, argumentando que a decisão constritiva carece de fundamentação idônea e individualizada. Aduz que a única ligação com o desaparecimento e provável morte de Aparecido Arruda Garcia reside na propriedade de um veículo Fiat Uno, placa QBQ-9081, o qual teria sido cedido a terceiros sem que o paciente soubesse da finalidade ilícita.

Sustenta a ausência de provas concretas de participação direta no sequestro ou na execução. Ressalta, outrossim, as condições pessoais favoráveis do paciente, como trabalho lícito (auxiliar técnico), residência fixa e bons antecedentes, defendendo a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão (Art. 319, CPP). Questiona, por fim, a validade da busca e apreensão domiciliar.

Inicialmente, calha destacar que as alegações de inexistência de vínculo do paciente com o crime, a suposta cessão de boa-fé do veículo e a falta de conhecimento da finalidade ilícita da empreitada criminosa, demandam uma incursão no conjunto fático-probatório.

Contudo, o
Habeas Corpus
, por sua natureza célere e rito sumaríssimo, veda o exame aprofundado de provas (cognição exauriente). O que se analisa é a legalidade formal e material do ato judicial frente aos indícios apresentados. Conforme pacífica jurisprudência, a discussão sobre a suficiência ou não da prova de autoria deve ocorrer durante a instrução processual na instância de origem.

A alegação de negativa de autoria ou participação delitiva exige, necessariamente, o exame minucioso dos elementos probatórios constantes dos autos da Ação Penal, procedimento incompatível com a natureza célere e sumária do
habeas corpus
.

Nesse sentido, inclusive, é a orientação consolidada nesta Corte Estadual, consubstanciada no Enunciado n. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, que dispõe:
"Não se revela cabível na via estreita de habeas corpus discussão acerca da autoria do delito"
.

Tal entendimento encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que reiteradamente afirma a impossibilidade de apreciação de teses que demandem revolvimento probatório na via do
habeas corpus
.

À propósito:

“[...] 1. É inadmissível o enfrentamento da alegação acerca da negativa de autoria delitiva, ante a necessária incursão probatória, incompatível com a via do recurso em habeas corpus. 2. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitosprevistos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. [...](RHC 145.227/PE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 24/09/2021)

[...] Em razão da exigência de revolvimento do conteúdo fático-probatório,a estreita via do habeas corpus, bem como do recurso ordinário em habeas corpus, não é adequada para a análise das teses de negativa de autoria e da existência de prova robusta da materialidade delitiva. [...] (AgRg no HC n. 748.697/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 3/11/2022.)

Portanto, a discussão acerca da existência ou não de elementos que vinculem o paciente à prática delitiva deve ser travada no âmbito próprio da Ação Penal, onde será possível o exame aprofundado de todo o acervo probatório produzido durante a instrução criminal.

No caso em exame, a materialidade delitiva e os indícios de autoria foram extraídos do caderno investigativo. O desaparecimento de Aparecido Arruda Garcia, em 11 de novembro de 2025, foi comunicado por familiares no boletim de ocorrência n. 2025.365197.

As investigações da Delegacia Especializada de Homicídios de Rondonópolis/MT apontam que a vítima foi alvo de um "tribunal do crime". A motivação seria uma retaliação da facção Comando Vermelho diante de uma denúncia de estupro que pesava contra Aparecido.

A participação do paciente foi delineada a partir da apreensão do veículo Fiat Uno Sporting, placa QBQ-9081. Testemunhas e imagens de monitoramento confirmaram que este automóvel foi utilizado no sequestro da vítima no Bairro Vila Rica.

O referido veículo pertence ao paciente. Ainda, o resultado do Laudo Pericial n. 511.3.29.9151.2025.070314-A01, que constatou vestígios de sangue humano no interior do carro.

Ainda, o coacusado Gabriel Garcias de Andrade que também teve, em tese, participação direta no sequestro, que, com base nos dados da tornozeleira eletrônica, esteve no local do desaparecimento às 10h41min de 11 de novembro de 2025, junto com PAULO, com o veículo Uno usado no crime.

Pelo RELATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO Nº 2025.13.136182- 2ºDP/DHPP/RONDONÓPOLIS, foi apurado que há vínculo frequente com Wellington Barreto da Silva (visitas constantes à residência dele, inclusive em 07/11/2025, data próxima à acusação de estupro contra a vítima), sendo apontado que foi conduzido no Uno branco (com sangue humano no interior, periciado), indicando o uso no transporte da vítima após captura, de modo que atuou, em tese, como coexecutor do sequestro, possivelmente auxiliando na abordagem e deslocamento da vítima.

Nas informações da autoridade judicial apontada como coatora consignou que
“... em relação especificamente ao paciente Wellington Barreto da Silva, os dados produzidos no curso da investigação sugerem, em tese, que ele possa ter contribuído materialmente para a execução dos fatos narrados. Isso porque o veículo Fiat Uno branco, placa QBQ-9081, de sua propriedade, teria sido utilizado no deslocamento da vítima,
havendo relatos testemunhais de sua presença nas imediações do local do desaparecimento, circunstância que também encontraria aparente correspondência com os dados de monitoramento eletrônico dos corréus
...”.

Desse modo, o beneficiário, em tese, teria participado como facilitador disponibilizando o veículo Fiat Uno branco (placa QBQ-9081), usado no sequestro (estacionado no local às 10h40min), conforme confirmado por testemunhas Anderson Souza Vaz e Priscilla Silva, antiga proprietária, de modo que, em tese, forneceu apoio material à execução.

Lado outro, a materialidade do crime de homicídio (ainda que o corpo não tenha sido localizado, diante dos indícios de execução por facção) e os indícios de autoria (
fumus comissi delicti
) estão sobejamente demonstrados. O caderno investigativo revela que a vítima foi alvo de uma retaliação facciosa — o famigerado "tribunal do crime" — sob a acusação de estupro.

A decisão prolatada pelo magistrado de piso encontra-se devidamente fundamentada. O juiz destacou a necessidade de garantir a ordem pública diante da gravidade concreta do fato — execução sumária por organização criminosa,
in verbis
:

“II.b. – DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.

Pois bem, nossa Carta Magna destaca a liberdade como o segundo mais importante bem jurídico, dando lhe primazia entre as demais garantias individuais. Assim, o Estado-Juiz se torna o grande responsável pela manutenção da liberdade de todos aqueles que estejam no território nacional.

Neste sentir, a liberdade somente pode ser afastada quando da prisão em flagrante delito ou por decisão fundamentada de juiz competente e havendo irregularidades na prisão, é dever do juiz relaxá-la imediatamente, art. 5o, LXV da Constituição Federal.

Como ressalvado acima, a liberdade somente perde em grandeza a outro bem jurídico, a vida. Neste sentido leciona Alexandre de Morais (MORAIS, A. Direito Constitucional, 10ed. São Paulo: Atlas, 2001, p. 61.) “o direito à vida é o mais fundamental de todos os direitos, já que se constitui em pré-requisito à existência e exercício de todos os demais direitos.”

No caso verifica-se que o (a) POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO pleiteou a decretação da prisão preventiva sob o argumento de que é imprescindível, de modo a permitir o avanço das investigações, manter a ordem pública, de igual modo, assegurar a aplicação da lei penal, em razão de que o crime imputado — sequestro seguido de morte e ocultação de cadáver, em contexto de facção criminosa — atinge gravemente a ordem pública, gerando clamor social e sensação de insegurança, sobretudo em Rondonópolis, onde o Comando Vermelho atua como paralelo ao Estado, punindo violações internas com execuções sumárias.

Compulsando os autos, verifica-se prova da existência do crime (desaparecimento + indícios de morte via execução faccionada) e indícios veementes de autoria (dados de monitoramento eletrônico, posse de bens da vítima, veículo com vestígios de sangue, vínculos entre os representados e com o veículo usado, contexto de "punição" da CV).

Assim, a segregação cautelar do (s) representado (s) se faz necessária não só para assegurar a aplicação da lei penal, mas, principalmente pela necessidade de se manter a ordem pública.

Portanto, a análise pauta-se nos requisitos insculpidos nos Artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Vejamos o que ensina Júlio Fabbrini Mirabete:

...

Com isso, observo que há materialidade delitiva demonstrada pelos elementos informativos carreado aos autos, permite concluir ter havido, pelo menos em tese, o crime de homicídio, constatada pela palavra das vítimas, de modo que Jessica Gomes Ferreira narrou que recebeu a ligação anônima às 9h30min do dia 11/11/2025 informando "já pegamos ele, estamos com ele".

Superada a materialidade, deve-se analisar se há indícios de autoria, e analisando os autos, entendo que existem indícios que podem ser, ab initio, constatados pelos elementos informativos.

Com harmonia e riqueza de detalhes a Autoridade Policial apontou que o suspeito Paulo Adrian Silva, com base nos dados da tornozeleira eletrônica, esteve no local do desaparecimento (obra no Bairro Vila Rica) às 10h41min de 11/11/2025, exatamente no horário compatível com o Fiat Uno (placa QBQ-9081) estacionado em frente ao serviço da vítima às 10h40min, sendo que após o fato, seguiu para sua residência, onde a motocicleta da vítima (Honda Bros vermelha, placa NPL-3222) foi localizada em sua posse. Preso em flagrante por tráfico de drogas durante a ação (junto com entorpecentes e apetrechos), atuando, em tese, como executor direto do sequestro, possivelmente no transporte e captura da vítima.

Por sua vez, Gabriel Garcias de Andrade também teve, em tese, participação direta no sequestro, que, com base nos dados da tornozeleira eletrônica, esteve no local do desaparecimento às 10h41min de 11/11/2025, junto com PAULO, com o veículo Uno usado no crime.

Pelo RELATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO Nº2025.13.136182- 2ºDP/DHPP/RONDONÓPOLIS, foi apurado que há vínculo frequente com Wellington Barreto da Silva (visitas constantes à residência dele, inclusive em 07/11/2025, data próxima à acusação de estupro contra a vítima), sendo apontado que foi conduzido no Uno branco (com sangue humano no interior, periciado), indicando o uso no transporte da vítima após captura, de modo que atuou, em tese, como coexecutor do sequestro, possivelmente auxiliando na abordagem e deslocamento da vítima.

Wellington Barreto da Silva teria participado como facilitador disponibilizando o veículo Fiat Uno branco (placa QBQ-9081), usado no sequestro (estacionado no local às 10h40min), conforme confirmado por testemunhas Anderson Souza Vaz e Priscilla Silva, antiga proprietária, de modo que, em tese, forneceu apoio material à execução.

Por fim, Plinio Henrique Araujo de Souza autou, em tese, auxiliando a empreitada criminosa, sendo que estava presente no veículo durante a diligência que localizou a moto da vítima e apreendeu entorpecentes (prisão em flagrante por tráfico). Consta ainda que não fazia uso de tornozeleira na data (rompeu em 28/08/2025), o que impediu monitoramento direto, mas estava no veículo envolvido no crime, atuando, em tese, no pós-fato (transporte ou guarda de bens da vítima) e em apoio logístico ao sequestro/execução.

Sendo assim, a meu ver, existem indícios suficientes para fundamentar a prisão do (s) representado (s).

Em hipótese alguma está sendo violado neste caso o princípio da inocência, pois o (s) investigado (s) terá (ão) o direito de defesa, mas sim de proteger a sociedade e os bens juridicamente tutelados pelo Estado, se enquadrando o caso no permissivo legal de levar em conta o interesse e o direito da sociedade em detrimento do direito individual de liberdade, acautelando o meio social e coarctando atitudes semelhantes com a reincidência de novas condutas contra novas vítimas.

Tem-se ainda que a liberdade do (s) acusado (s) põe em risco a ordem pública, que deve ser entendida como a possibilidade do (s) acusado (s) vir (em) a delinquir novamente. É possível concluir pela análise dos elementos informativos, que há uma grande chance do (s) suspeito (s) voltar (em) a praticar condutas delitivas semelhantes, vez que voltaria (m) a possuir os mesmos estímulos que o fizeram delinquir nesta oportunidade.

Entendo ainda que a necessidade da decretação da prisão preventiva revela a preocupação de se evitar a prática de novas infrações penais e a gravidade concreta dos fatos, restringindo-se, nessa hipótese, para garantir a ordem pública. Em suma, a necessidade decorre da proteção à efetividade do processo para justificar o encarceramento provisório do (s) autuado (s).

Paralelamente, a adequação quer significar que o encarceramento é à medida que mais se ajusta, tendo em vista a personalidade criminosa do (s) agente (s).

Por fim, considerando que a ordem pública é um dos fundamentos da prisão preventiva, consistente na tranquilidade no meio social, traduzindo-se na tutela dos superiores bens jurídicos da incolumidade pública e do patrimônio, constituindo-se o dever do Estado, direito de responsabilidade de todos. Devendo então proteger a tranquilidade da sociedade que encontra ameaçada, ensejando então a decretação de prisão preventiva do (s) representado (s).

Assim, o Poder Judiciário deve ser firme com relação a pessoas que cometam crimes que afetam bens tão caros à sociedade, entre eles a vida.

Por último, importante destacar o relevante crescimento dos números de homicídios praticados nesta cidade, devendo, portanto, o Poder Judiciário ser firme com relação a pessoas que cometam crimes que afetam bens tão caros à sociedade, entre eles a vida.

III – DISPOSITIVO.

DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA do (s) investigado (s) PAULO ADRIAN SILVA, GABRIEL GARCIAS DE ANDRADE, WELLINGTON BARRETO DA SILVA e PLINIO HENRIQUE ARAUJO DE SOUZA, já qualificado (s) nos autos, para assegurar a aplicação da lei penal e garantir a ordem pública, com arrimo nos arts. 312 e 313 ambos do Código de Processo Penal...”
(id. 366716359).

O vínculo do paciente Wellington Barreto da Silva não meramente ilativo. O veículo utilizado para o desaparecimento da vítima, Fiat Uno Sporting branco (placa QBQ-9081), é de sua propriedade. Mais grave: a perícia criminal (Laudo 511.3.29.9151.2025.070314-A01) detectou a presença de sangue humano no interior do referido automóvel. Ainda, relatórios de investigação apontam visitas frequentes entre o paciente e o corréu Gabriel Garcias de Andrade (monitorado que esteve no local do sequestro no exato horário do fato).

Tais elementos retiram a decisão do campo das
"meras suposições"
e a colocam no terreno da cautelaridade necessária. A disponibilização do veículo com vestígios de sangue configura, em tese, auxílio material indispensável à execução e ocultação do crime.

Quanto ao
periculum libertatis
, estamos diante de um delito perpetrado no contexto de criminalidade organizada (Comando Vermelho), caracterizado pela frieza e pelo desprezo total às instituições estatais. A atuação de facções criminosas como "poder paralelo" em Rondonópolis justifica, por si só, a necessidade de uma intervenção judicial firme para estancar a violência e resguardar a ordem pública.

A gravidade concreta da conduta, aliada ao
modus operandi
dos fatos, indicativo de atuação coordenada entre múltiplos agentes e inserção em contexto de criminalidade organizada, revela a presença do
periculum libertatis
, justificando a necessidade da medida extrema para garantia da ordem pública e resguardo da instrução criminal.

Com efeito, o possível envolvimento do paciente com a facção do “Comando Vermelho”, grupo criminoso que possui atuação intensa neste Estado, justifica a custódia cautelar para garantia da ordem pública, por evidenciar risco ao meio social (STJ, HC 655508/RS – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 26.4.2021; AgRg no RHC 163839/MT – Relator: Min. Olindo Menezes [Des. Convocado do TRF-1] - 15.8.2022).

Neste sentido:

“[...]Como se vê, os fatos descritos na inicial acusatória evidenciam que o denunciado estava envolvido em atividades espúrias, sendo grande a probabilidade de que, caso solto, venha a se unir novamente ao grupo criminoso. Ademais, as condutas praticadas são altamente censuráveis, sendo o paciente acusado de integrar organização bem estruturada (...).

Ao que se vê, os fundamentos da prisão preventiva são robustos, descrevendo indícios muito concretos de risco à ordem pública, e não a mera gravidade abstrata atribuída pela lei ao tipo penal, sendo certo que esta Corte considera legítima a prisão preventiva destinada a desarticular associações ou organizações criminosas. No mais, a jurisprudência desta Corte considera legítima a segregação cautelar destinada a impedir a perpetuação criminosa, especialmente quando se trata de crimes graves e há indícios de grupo especializado no delito, o que se constata nestes autos.

6. A presença de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema nos termos do art. 312 do CPP. Precedente.

7. Tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. 8. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(STJ - AgRg no HC n. 890.904/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 18/3/2024).

“Deve ser mantido o decreto prisional quando devidamente demonstradas, com base em elementos sólidos, a periculosidade do paciente e a gravidade dos delitos, consubstanciadas nos fortes indícios de que ele integra organização criminosa (Comando Vermelho) [...] (TJMT, HC 1004666-49.2020.8.11.0000).”
(TJMT, HC N.U 1014514-89.2022.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 26.8.2022)

Neste contexto, a conduta do paciente, suposta integrante da ORCRIM “Comando Vermelho" de Mato Grosso, não será contida com medidas cautelares diversas da prisão. Em liberdade, encontrará os mesmos estímulos para a continuidade da prática dos crimes e o fortalecimento da organização.

O artigo 312 do Código de Processo Penal autoriza a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. A decisão impugnada demonstrou, de forma concreta e individualizada, a presença desses requisitos.

A fundamentação, portanto, não se limitou a fórmulas genéricas, mas analisou concretamente os elementos constantes dos autos, individualizando a conduta da Paciente e demonstrando a necessidade da medida extrema.

Desse modo não prospera a alegação de ausência de fundamentação idônea, porquanto a decisão que decretou a segregação cautelar encontra-se alicerçada em dados objetivos do caso concreto, não se limitando a meras referências genéricas à gravidade abstrata do delito.

No tocante à alegada ilegalidade das medidas de busca e apreensão domiciliar, verifica-se que tais providências foram deferidas com base em elementos previamente colhidos no curso da investigação, os quais apontavam indícios da ligação do paciente com os fatos apurados.

Havendo fundadas razões de que na residência do proprietário do veículo utilizado no crime pudessem existir armas ou aparelhos celulares com registros da comunicação facciosa, a quebra da inviolabilidade domiciliar é legítima e proporcional,
in verbis
:

“... Desta feita, visando colher elementos de convicção para instruir o feito, deve ser afastada a inviolabilidade do domicílio para cumprimento da ordem de busca e apreensão, posto que a autoridade policial narra fatos, em que demonstra enorme complexidade para obtenção de elementos informativos, senão através da medida em questão.

Merece destaque, conforme consta dos autos, que o(s) representado(s), em tese, possui(em) ligação com a organização criminosa “Comando Vermelho” e segundo o apurado, a motivação delitiva se deu supostamente pela vítima ter se envolvido em crime sexual.

Portanto, necessária à autorização da busca domiciliar.

Em outros termos: não restam dúvidas de que a pretensão almejada é perfeitamente justificável, principalmente diante da gravidade do delito investigado, qual seja homicídio.

Notadamente, os princípios da segurança pública, da fé pública, da eficiência e acima de tudo da supremacia do interesse público deve sobrepor aos demais.

Desde já consigno que em relação a eventuais aparelhos que venham a ser apreendidos por ocasião do cumprimento do mandado de busca e apreensão, a Constituição Federal estabelece o sigilo das comunicações telefônicas, art. 5o, XII CF/88, como forma de preservar a intimidade dos cidadãos, tendo como objetivo primordial garantir que a vida particular de cada um permaneça a salvo das indiscrições de particulares ou de entes públicos.

Entretanto, o direito à inviolabilidade desta espécie de franquia, por sua natureza individual, ainda que constituindo uma garantia constitucional, ostenta um caráter relativo. Ou seja, está submisso aos interesses coletivos.

Assim, aplicando-se o princípio constitucional da proporcionalidade afasta-se a garantia individual para resguardar os interesses públicos.

Logo, consigno que é desnecessária nova representação para fins de obtenção de registros e mensagens trocadas.

Neste diapasão, havendo o interesse público e preenchido os requisitos da legislação especial, é prescindível a expedição de nova ordem judicial.

Vejamos a jurisprudência neste sentido:

...

Assim sendo, consoante jurisprudência de que os direitos e garantias individuais não tem natureza absoluta, e não podem ser utilizados pelos cidadãos como escudo para proteger suas atividades criminosas, autorizada a extração e análise do conteúdo dos aparelhos celulares que possam ser eventualmente apreendidos na posse da representada, por ocasião do cumprimento do mandado de busca e apreensão domiciliar ora deferido.

III – DISPOSITIVO.

AUTORIZO A BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR, eis que presentes os requisitos do fumus boni juris e o periculum in mora, nos termos no art. 240 do Código de Processo Penal, para o fim dos agentes policiais ingressar(em) no(s) seguinte(s) endereço(s), para procederem às buscas de quaisquer materiais ilícitos ou instrumentos que estejam relacionados à investigação e que possam ter ligação com os delitos:

a) Residencia de WELLINGTON BARRETO DA SILVA Rua k, Quadra 5, Lote 30, Bairro Melchides Figueiredo Miranda, nesta cidade (Localização geográfica: - 16.421433, -54.677532);...”
(ID 366716357, p. 46/49).

Em hipóteses que envolvem investigação de crimes graves, com pluralidade de agentes e possível atuação de organização criminosa, a adoção de medidas dessa natureza mostra-se adequada e proporcional, não se evidenciando ilegalidade flagrante apta a ser sanada pela via do habeas corpus.

A alegação de inexistência de constrangimento atual, sob o argumento de tratar-se de mera ameaça à liberdade, também não merece acolhida.

Isso porque há decreto de prisão preventiva válido e eficaz, sendo irrelevante, para fins de sua higidez, o fato de o paciente não se encontrar preso, especialmente quando há indicativo de que se encontra em local incerto, circunstância que, ao revés, reforça a necessidade da medida cautelar.

No caso em análise, considerando a gravidade concreta das condutas, a estrutura da organização criminosa e o risco de intimidação de testemunhas, as medidas cautelares diversas da prisão se mostram inadequadas e insuficientes para acautelar os riscos identificados.

Ainda, a segregação cautelar, conforme previsto no artigo 282, § 6º, do Código de Processo Penal, é a
ultima ratio
, mas se mostra cabível quando a gravidade concreta da infração e o risco de reiteração delitiva indicam a insuficiência das medidas cautelares alternativas do artigo 319 do mesmo diploma.

No presente caso, a suposta vinculação da paciente a participação ativa na organização criminosa, através do empréstimo do seu veículo para a prática criminosa.

Dessa forma, as medidas cautelares alternativas à prisão preventiva (art. 319 do CPP) não se mostram suficientemente adequadas e proporcionais diante da gravidade concreta dos crimes e da periculosidade do suplicante, assim como não se mostram suficientes para resguardar a sociedade da atuação de facções criminosas, até porque o claustro cautelar pressupõe juízo prévio de insuficiência e inadequação das demais medidas cautelares (art. 282, §6º, do CPP).

Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem decidido, a propósito, que
“mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade concreta do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública ”
(HC 345257/SP, Quinta Turma, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJ 12.05.2016).

igualmente:

“É indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando esta encontra-se justificada na gravidade concreta do delito e na periculosidade social do réu, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública”
(HC 323.026/SP, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJ 17.09.2015).

Por derradeiro, inviável a adoção das cautelares alternativas previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, porquanto constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública. Confira-se:

“[...] A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão é inviável, dado que a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do agravante [...] Tese de julgamento: [...] Medidas cautelares diversas da prisão são inviáveis quando a gravidade concreta da conduta delituosa compromete a ordem pública [...]".
(STJ, AgRg no RHC n. 215.186/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 4/7/2025.)

Por fim, quanto aos predicados pessoais, já restou pacificado que
as condições pessoais favoráveis não são, por si sós, suficientes para afastar a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Depois, é preciso destacar que a
“primariedade e bons antecedentes não afastam a necessidade da prisão preventiva quando necessária para garantir a ordem pública”
[STJ, AgRg no HC n. 989.261/PR, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 5/8/2025].

É o entendimento do Supremo Tribunal Federal – STF:

“[...]Os predicados pessoais [primariedade, endereço certo, ocupação lícita e família constituída], não justificam, por si só, a revogação da custódia cautelar, especialmente em tráfico de drogas, cujos efeitos difusos à saúde e à segurança pública revelam estar em jogo a preservação da ordem pública.” (STF, HC nº. 174102/RS).

No mesmo sentido, é o Col. Superior Tribunal de Justiça-STJ:

“[...]
A existência de condições pessoais favoráveis - tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa - não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela
. (HC n. 719.287/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022.)

Destaca-se, o Enunciado Criminal nº. 43 deste e. Tribunal:

“43 – As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”

A primariedade e a residência fixa, embora comprovadas em anexo, perdem força diante da gravidade do envolvimento com facção criminosa de âmbito estadual.

Necessário esclarecer que a segregação cautelar não importa em violação aos princípios da presunção da inocência e da homogeneidade, tendo em vista apresentar natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e processuais elencadas no artigo 312 do Código de Processo Penal.

No caso concreto, a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelos indícios de inserção em organização criminosa, torna insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.

No caso concreto, a prisão preventiva foi decretada com fundamentação idônea, baseada em elementos concretos extraídos dos autos, em observância aos requisitos dos artigos 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

Não se vislumbra ilegalidade manifesta ou abuso de poder na decisão impugnada.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrado em favor de
WELLINGTON BARRETO DA SILVA,
mantendo incólume a prisão preventiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2026